Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. COMBUSTÍVEL FÓSSIL. ILIQUIDEZ. LEI No 6.830/80. ORDEM DE PREFÊNCIA. NÃO RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O oferecimento de penhora de gasolina comum não obedece à ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 para as cobranças judiciais da dívida ativa da Fazenda Pública.
2. Além disso, o bem indicado não possui liquidez, o que inviabilizaria a satisfação do crédito para o exequente.
3. Não houve qualquer comprovação da executada que justificasse a não preservação da ordem legal nem da grave situação financeira que alega possuir.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.